Tribunal: TJES
Processo: 0011576-57.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011576-57.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANY SANTOS MAFORTE e outros

APELADO: MARCIO JOSE FREITAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EMERGENTES – EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO – ALEGADA INFLUÊNCIA DO EX-MARIDO NA DEMISSÃO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO (AD NUTUM) – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA INTERFERÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MENSAGENS DE WHATSAPP – DISCUSSÕES TÍPICAS DE SEPARAÇÃO CONFLITUOSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exoneração de cargo comissionado, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, é de livre nomeação e exoneração (ad nutum), não havendo direito à permanência no cargo, salvo comprovação inequívoca de ilegalidade, o que não se verificou no caso.

2.
A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano. A alegada influência do ex-marido para a exoneração da autora, sem provas concretas, não configura ato ilícito.

3.
As mensagens trocadas entre as partes no aplicativo WhatsApp, embora evidenciem desavenças comuns ao contexto de dissolução de vínculo conjugal, não contêm teor suficientemente ofensivo para caracterizar dano moral indenizável.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TATIANY SANTOS MAFORTE
em face da sentença id. 10029681 que, nos autos da
ação
de reparação por perdas e danos

ajuizada em face de
MÁRCIO JOSÉ FREITAS
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 10029683), a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o recorrido, utilizando-se de sua influência política, teria promovido sua exoneração do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em retaliação ao término do relacionamento conjugal. Afirmou ainda que o apelado, além de ameaçá-la e humilhá-la por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, teria utilizado sua posição de poder para promover o seu desligamento do cargo por vingança.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0011576-57.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANY SANTOS MAFORTE, TATIANY SANTOS MAFORTE

APELADO: MARCIO JOSE FREITAS, MARCIO JOSE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TATIANY SANTOS MAFORTE
em face da sentença id. 10029681 que, nos autos da
ação
de reparação por perdas e danos

ajuizada em face de
MÁRCIO JOSÉ FREITAS
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 10029683), a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o recorrido, utilizando-se de sua influência política, teria promovido sua exoneração do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em retaliação ao término do relacionamento conjugal. Afirmou ainda que o apelado, além de ameaçá-la e humilhá-la por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, teria utilizado sua posição de poder para promover o seu desligamento do cargo por vingança.

Sem contrarrazões.

A questão central posta em análise refere-se à responsabilização civil do apelado, ex-marido da autora, pela suposta interferência que teria causado na sua exoneração e pelas ofensas que teria proferido por meio de mensagens. Para que se configure o dever de indenizar, conforme o art. 186 do Código Civil, é necessário demonstrar a prática de ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo causal entre ambos.

No que tange à exoneração, a autora ocupava cargo comissionado, de natureza precária, sujeito à exoneração
ad nutum
, conforme prevê o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. A exoneração de cargos dessa natureza ocorre por conveniência e oportunidade da Administração, sem que haja direito subjetivo à permanência no cargo por parte de seu ocupante.

Conforme bem fundamentado pelo culto colega magistrado Dr.
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS,
de primeiro grau, não há provas nos autos que demonstrem que o apelado tenha de fato influenciado ou atuado de forma determinante para a exoneração da autora. A simples alegação de que o ex-marido teria utilizado sua suposta influência política para obter tal resultado não se sustenta diante da ausência de evidências que corroborem essa versão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, sem que haja necessidade de motivação por parte da Administração. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“
Consoante jurisprudência do STJ, os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
” (STJ, AgRg no RMS 38.765/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/05/2013).

Dessa forma, mesmo que o apelado tivesse, em algum grau, influenciado a exoneração, tal conduta não configuraria, por si só, ato ilícito indenizável, uma vez que a própria natureza do cargo ocupado pela autora admite a exoneração sem necessidade de justificativa. A exoneração, portanto, insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, e não há como imputar ao apelado responsabilidade direta pelo ato.

Quanto às alegações de agressões verbais e humilhação, a apelante sustenta que o apelado a teria intimidado e ameaçado por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp. No entanto, conforme já analisado pelo juízo de origem, as mensagens anexadas aos autos não revelam conteúdo ofensivo ou humilhante a ponto de configurar o dano moral pleiteado.

Nesse ponto, é importante destacar que o dano moral é caracterizado por uma violação grave dos direitos da personalidade, capaz de causar dor, sofrimento ou constrangimento indevido à vítima. Para que haja condenação por danos morais, é necessário que a ofensa ultrapasse o mero dissabor ou incômodo comum às desavenças que, muitas vezes, acompanham o término de relacionamentos, como ocorre no caso presente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia à autora o ônus de provar suas alegações de forma contundente, o que não foi feito. As mensagens trazidas aos autos, embora possam demonstrar um conflito comum em processos de separação, não configuram, isoladamente, a prática de atos ilícitos passíveis de reparação.

Na hipótese, as desavenças entre as partes, ainda que intensas, estão no contexto de um relacionamento conflituoso após o divórcio, o que não caracteriza, por si só, ato passível de indenização por dano moral.

Diante do exposto,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto, nos termos retro.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC
,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora elevo para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade, conforme já determinado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.